Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725548-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER contra decisão proferida pela i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença no 0719456-85.2021.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil, não fixou os honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora